Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734025-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA CRISTINA FORTALEZA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios, opostos por CELIA CRISTINA FORTALEZA, em face da decisão de ID 50269809, que deferiu em parte o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face do CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE. Em suas razões, a embargante alega existir contradição na decisão, uma vez que se percebe do decisum que o relator deferiu tanto o pedido de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “terimosinha”, como, também, o pedido da embargante de intimação pessoal do síndico daquele condomínio para que apresentasse a documentação solicitada pelo perito na original. Ocorre, todavia, que no dispositivo da decisão constou apenas o deferimento do bloqueio via SISBAJUD, sem fazer qualquer menção ao deferimento do pedido de intimação do síndico do condomínio. Assim, pede a integração da decisão, de modo a fazer constar expressamente na parte dispositiva o deferimento da intimação síndico do condomínio ora embargado (ID 50835534). Sem contrarrazões (ID 51406223). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende a embargante que o dispositivo da decisão monocrática proferida ao ID 50269809 seja integrado, a fim de fazer constar expressamente o deferimento da intimação síndico do condomínio ora embargado. Pois bem, este é o teor do comando exarado: “Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido de liminar apenas para que se promova a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. De fato, conforme se constata da própria fundamentação da decisão, a pretensão requerida foi deferida por esta relatoria, que consignou na decisão: “não há qualquer óbice à intimação pessoal do síndico para a apresentação de documentos necessário para a perícia” e que “assiste razão à exequente quando pede que o juízo de origem intime o síndico do condomínio executado para que apresente os documentos constantes no novo plano de implementação da penhora formulado pelo perito (ID 158874111)” (ID 50269809). Nesse sentido, a fim de se evitar contradições entre os elementos do ato judicial prolatado, o dispositivo da decisão de ID 50269809 deve ser integrado para que seja entendido da seguinte forma: “Forte nesses fundamentos, defiro em parte o pedido de liminar, apenas para determinar que se promova a pesquisa SISBAJUD, com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”, e que se proceda à intimação pessoal do síndico do condomínio executado a fim de que apresente os documentos constantes no novo plano de implementação da penhora formulado pelo perito (ID 158874111)”. ACOLHO os declaratórios de ID 50835534, para integrar o dispositivo da decisão impugnada, sanando a contradição encontrada, devendo nele constar, além do deferimento da pesquisa SISBAJUD, a determinação de intimação do síndico do condomínio executado, conforme já havia sido deferido na fundamentação da decisão. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Após, estando o feito em condições de julgamento, retornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator